Tribunal: STF
Processo: HC 251730
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico privilegiado. 3. Súmula Vinculante 59. 4. Circunstância judicial desfavorável. 5. Elevada quantidade de droga. 6. Dosimetria da pena. 7. Discricionariedade judicial. 8. Ausência de bis in idem. 9. Agravo regimental desprovido.